Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708209-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu os requerimentos de tutela de urgência (ID 114193978, autos originais). Na origem, cuida-se de ação anulatória proposta pela agravante com o objetivo de desconstituir multa aplicada pelo PROCON/DF, após o trâmite do processo administrativo n. 00015-00032096/2019-15. Em suas razões, a agravante sustenta: 1) o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC; 2) o processo administrativo não observou os “princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, uma vez que o órgão responsável pela autuação, aplicação da multa e julgamento do processo administrativo, em momento algum apresentou argumentos plausíveis que comprovassem a ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo prejuízo sofrido por este, e ainda, não apresentou qualquer fundamentação para a aplicação da multa em valor exorbitante”; 3) que a multa foi inscrita em dívida ativa, o que lhe deixa em situação delicada frente aos seus parceiros comerciais, haja vista a impossibilidade de emitir Certidão Negativa de Débito; 4) que a emissão de apólice de seguro no valor atualizado da multa é suficiente para garantia do juízo e suspensão da sua exigibilidade. Requer, ao final, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (ID 33594732). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente o perigo de dano. A multa aplicada pelo Procon/DF, no exercício do poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito integral de seu valor para a suspensão da exigibilidade de tributo. Todavia, ainda assim, é possível o deferimento da tutela de urgência com respaldo no art. 300, § 1o do CPC: “Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” No caso, a multa aplicada, em junho de 2021, foi no importe de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), ao passo que o seguro garantia corresponde a R$ 31.053,32 (trinta e um mil, cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) – ID 33593404, p. 20 e seguintes. Registre-se que, nos termos do art. 835, § 2o do CPC, o seguro garantia equipara-se a dinheiro e o valor segurado corresponde à multa com os devidos acréscimos legais. Possível e adequada a suspensão da sua exigibilidade. Por fim, não há qualquer prejuízo ao agravado, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon/DF, nos autos do processo administrativo n. 00015-00032096/2019-15, haja vista a sua inscrição em dívida ativa sob o n. 0000687690. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator